Tribunal: TJBA
Processo: 8004787-47.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8004787-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO MERCANTIL ENTRE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. MATÉRIA NÃO INSERIDA NA COMPETÊNCIA DAS VARAS EMPRESARIAIS. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de contrato de compra e venda mercantil de chapas de aço inox, com alegação de avarias na mercadoria e protesto indevido de duplicatas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica estabelecida entre sociedades empresárias, envolvendo aquisição de insumos para atividade produtiva, configura relação de consumo, apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo; e (ii) saber se, afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a matéria se insere no rol de competências especializadas das Varas Empresariais ou se deve ser processada pelas Varas Cíveis Comuns. III. Razões de decidir 3. A aquisição de chapas de aço inox por sociedade empresária para utilização em sua atividade industrial caracteriza típica relação mercantil, afastando a condição de destinatária final e, consequentemente, a incidência do CDC. 4. Inexistente demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica capaz de justificar a mitigação da teoria finalista. 5. O objeto da demanda — indenização por mercadoria avariada e sustação de protesto de duplicatas mercantis — não se enquadra nas hipóteses de competência especializada das Varas Empresariais previstas na Resolução nº 01/2018 do TJBA. 6. Afastadas as competências do Juízo do Consumo e do Juízo Empresarial, impõe-se a fixação da competência residual de uma das Varas Cíveis Comuns da Comarca de Salvador. IV. Dispositivo e tese 5. Conflito julgado improcedente, com fixação, de ofício, da competência de uma das Varas Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito. Tese de julgamento: “1. A aquisição de insumos por sociedade empresária para fomento de sua atividade produtiva não configura relação de consumo, salvo comprovada vulnerabilidade. 2. Afastada a incidência do CDC e inexistente enquadramento no rol de competências das Varas Empresariais, a demanda deve ser processada por Vara Cível Comum.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.474/1968; CPC/2015, arts. 64 e 66. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8013406-68.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, j. 01.06.2020; TJBA, Conflito de Competência nº 8001713-87.2022.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Seções Cíveis Reunidas, j. 06.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8004787-47.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO E, DE OFÍCIO, DECLARAR A COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS CÍVEIS E COMERCIAIS DA CAPITAL, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª. Gardênia Pereira Duarte Relatora